Tribunal: STF
Processo: RHC 269934
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Michael Ferreira da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.052.802/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos que, em 22.5.2023, o juízo da Décima Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, no Processo n. 1522751-82.2022.8.26.0050, julgou parcialmente procedente a ação penal oferecida pelo Ministério Público estadual.

O recorrente, Michael Ferreira da Silva, e os corréus Eduardo dos Santos Silva e Rogério Faria de Sá foram absolvidos das acusações pelos crimes de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, pelo fundamento de ausência de provas suficientes para condenação. O corréu Nyuton Junior da Silva Soares foi condenado apenas pelo crime de extorsão mediante sequestro (e-doc. 12).

3. Em 21.6.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1522751-82.2022.8.26.0050, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do corréu Nyuton Junior da Silva Soares e manteve a condenação dele.

O Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual, para condenar o recorrente às penas de onze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática dos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, praticados em concurso de pessoas, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (e-doc. 13).

Esse acórdão transitou em julgado, em 10.8.2024 (e-doc. 26).

4. Em 14.11.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, foi impetrado, por meio de documento escrito de próprio punho pelo recorrente, o Habeas Corpus n. 1.052.802/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para revisar a condenação e a dosimetria da pena a ele impostas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 3).

Intimada para manifestação, a Defensoria Pública da União, em 25.11.2025, protocolizou petição no Habeas Corpus n. 1.052.802/SP, pedindo a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena imposta, com reconhecimento de crime único ou concurso formal nas condutas por ele praticadas e aplicação da atenuante de confissão espontânea (e-doc. 10).

5. Em 1º.12.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 26) e, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. CONFISSAO ESPONTÂNEA. WRIT SUBSTITUTIVO. INVIABILIDADE DE EXAME DA CONTROVÉRSIA. REVOLVIMENTO DO MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A condenação transitou em julgado em 10/8/2024. Em situações como a presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Conquanto sustente a defesa que a conduta do agravante não revelaria participação, contribuição ou vínculo subjetivo com as ações narradas na denúncia, exsurge do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, que o agente aderiu ao intento do grupo e assumiu tarefa na empreitada criminosa, reconhecendo-se assim a sua responsabilidade criminal, ainda que aplicada a redução de pena pela participação de menor importância. Nessa linha, para alterar as premissas contidas no acórdão impugnado, seria imprescindível o revolvimento do caderno processual existente, desiderato incompatível com a via do habeas corpus, dados seus estreitos limites de cognição. 
3. ‘O entendimento consolidado desta Corte é de que os crimes de roubo e extorsão, embora possam ocorrer no mesmo contexto fático, configuram delitos distintos, pois protegem bens jurídicos diversos (patrimônio e liberdade pessoal), sendo caracterizados por desígnios autônomos. Dessa forma, é inviável o reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva entre eles’ (HC n. 876.904/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 
4. Não tendo o Tribunal de origem apreciado a controvérsia relativa à atenuante da confissão espontânea, fica inviabilizado o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 49).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

O recorrente alega que “a sentença absolutória foi categórica ao afirmar que o paciente não participou da abordagem da vítima, tampouco do roubo, da restrição de liberdade ou das extorsões subsequentes. Limitou-se apenas a remover o veículo após a consumação dos fatos, mediante promessa de pagamento. O juiz de primeiro grau foi categórico ao afirmar que não havia prova mínima de autoria nem demonstração de adesão subjetiva ao desígnio criminoso dos demais envolvidos” (fl. 3, e-doc. 56).

Argumenta que a conduta atribuída ao recorrente “é manifestamente atípica. O simples transporte de um veículo após a consumação do crime, sem ciência prévia dos fatos e sem participação na execução, não caracteriza elemento do tipo penal de roubo, extorsão ou extorsão mediante sequestro, tampouco constitui participação. Não houve contribuição causal para a realização dos delitos, nem adesão ao propósito criminoso” (fl. 4, e-doc. 56).

Sustenta que “o STJ entendeu que roubo e extorsão são delitos autônomos. Entretanto, no caso concreto, a extorsão decorreu diretamente do roubo, constituindo desdobramento da mesma ação criminosa” (fl. 5, e-doc. 56).

Assevera não ser possível reconhecer “o concurso material em relação ao [recorrente], seja porque os fatos atribuídos a ele se inserem em um único contexto fático, seja porque sua própria atuação – tal como reconhecida expressamente pelo juízo sentenciante – não se relaciona à execução dos delitos de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, mas tão somente a uma conduta isolada e posterior, desvinculada das ações típicas que compõem o núcleo dos crimes imputados” (fl. 5, e-doc. 56).

Assinala que, “ainda que se admitisse, por hipótese, a multiplicidade de tipos penais, é inegável a inexistência de pluralidade de condutas por parte [do recorrente]. A sentença é explícita ao reconhecer que [ele] não participou da abordagem, do roubo, do sequestro, da vigilância da vítima ou das extorsões, limitando-se a remover o veículo da vítima após a consumação dos fatos, mediante promessa de pagamento de R$ 200,00, sem ciência prévia do crime. (...) Assim, não há concurso material a ser reconhecido, mas sim crime único ou, subsidiariamente, concurso formal” (fl. 6, e-doc. 56).

Ressalta que o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça “afastou a análise da confissão espontânea sob o argumento de supressão de instância. Todavia, a confissão informal prestada pelo paciente foi utilizada como prova para sua condenação. Se o Estado se vale da confissão para fundamentar a autoria, não pode negar-lhe eficácia atenuante” (fl. 6, e-doc. 56).

Pede o provimento do recurso ordinário, para “reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em razão da manifesta ilegalidade e da ausência de comprovação de participação dolosa, absolvendo-se o recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento de crime único ou concurso formal, afastando-se o concurso material, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP” (fl. 7, e-doc. 56).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 71).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. A condenação do recorrente no acórdão proferido pelo Tribunal estadual transitou em julgado em 10.8.2024 (e-doc. 26), antes de o Habeas Corpus n. 1.052.802/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 14.11.2025 (e-doc. 2).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Tem-se, na sentença absolutória, proferida pelo juízo da Décima Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, que o recorrente foi absolvido da acusação da prática dos crimes de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, nestes termos:
“A vítima Caio informou que, pelo aplicativo tinder, combinou um encontro com uma mulher. Ao chegar no local, foi surpreendido por um veículo Renegade, que fechou o seu Fiesta. Três indivíduos armados, dois com revólveres e um com uma espingarda calibre 12, desembarcaram e o renderam. Eles o levaram para o Renegade, em que já se achava um motorista, mantendo-o de cabeça baixa, enquanto um dos assaltantes assumiu o Fiesta. De lá o conduziram para o cativeiro, um cômodo de alvenaria, com cama, mais um criminoso armado para vigiá-lo e onde lhe puseram uma máscara vedando seus olhos. 
Pegaram seu celular; com ameaças e tapas na cabeça, exigiram a senha bancária, efetuando, na manhã do dia seguinte, uma transação de cerca de R$ 17.000,00, para uma conta que depois veio a saber pertencer ao réu Nyuton. Também efetuaram mais compras online e com uso do cartão físico. Pediram resgate para sua família, condicionando sua libertação, o qual não foi pago. Ficou por cerca de 20 horas nas mãos dos bandidos até ser solto. O Fiesta foi abandonado no mesmo dia do sequestro batido e com perda total, sendo segurado.
Até pelas condições em que mantido, de cabeça baixa e olhos vendados, não teve como reconhecer seus algozes.
O Renegade, contudo, foi localizado. Ele havia sido deixado pelo réu Michael, que foi visto dispensando sua chave e detido pelo PM Jacques. Michael esclareceu o ocorrido. Disse que dois indivíduos, o corréu Eduardo, conhecido por ‘Boladão’, e outro de apelido ‘Gordo’, ofereceram-lhe a quantia de R$ 200,00 para que retirasse o Renegade da favela e o levasse até uma escola próxima. Isso porque, de acordo com o que afirmaram, embora o carro não tivesse problema – mostrando inclusive papéis de uma locadora – ambos estavam procurados e a comunidade estava cheia de policiamento. Naquele momento, fazia uso de droga numa praça com sua namorada Bianca, que confirmou sua narrativa, aceitando a proposta.
Desde o começo, ainda quando ouvido no inquérito após ser preso, a fls. 09/10, Michael assumiu uma postura colaborativa, que foi inclusive destacada pela policial civil Paula.
Foi ele quem apontou, a partir de fotos exibidas, a Eduardo, um seu colega de infância, como o sujeito que o contratou para transportar o Renegade, embora não tivesse envolvimento com os crimes pretéritos, e ainda como um dos agentes que aparece em imagens colhidas por câmeras no relatório de investigação de fls. 79/81 – seria o que está ao lado do que carrega a espingarda.
A coerência de Michael, reconhecida pelos próprios policiais, que nele se fiaram para conduzir as investigações, confere a convicção de que não participou do assalto e sequestro da vítima, mas foi usado para remover o Renegade, implicado nos crimes, da zona de risco detectada pelos verdadeiros autores. Outro aspecto a se destacar é que, sabendo como funciona a questão da denúncia no meio criminoso, Michael jamais se exporia em fazê-la se não fosse pertinente e apenas como forma de asseverar sua inocência no episódio” (fl. 3, e-doc. 12).

11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso ministerial e condenou o recorrente pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, em concurso material. Ele foi condenado às penas de onze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, sob estes fundamentos:
“Segundo consta da denúncia, Eduardo dos Santos Silva, Rogério Faria de Sá, Michael Ferreira da Silva e Nyuton Junior da Silva Soares se uniram para o fim de cometerem os delitos. Assim, dividiram as tarefas, Eduardo, vulgo ‘Boladão’, se encarregou, na companhia de ao menos outros dois agentes não identificados, dentre os quais um de alcunha ‘Gordo’, de abordar, subtrair os pertences e arrebatar a vítima, entregando-a outros comparsas no cativeiro em que foi ela mantida por aproximadamente 20 horas, período no qual sofreu as extorsões; Rogério, vulgo ‘Tuca’, se incumbiu de providenciar o automóvel, um Jeep Renegade de placas RTN7B60/MG, que foi utilizado para o arrebatamento e transporte do ofendido; Michael, recebeu a responsabilidade de conduzir e tentar abandonar o automóvel Jeep Renegade, logo após a prática do crime, em local em que, quando fosse encontrado, não pudesse ser associado ao grupo criminoso; Nyuton, disponibilizou sua conta bancária para o recebimento da quantia fruto da extorsão praticada contra a vítima, posteriormente sacando parte dos valores e dispersando o restante entre outras contas. (...)
[E]m face do conjunto de provas, a condenação do [recorrente] Michael era medida que se impunha. A atitude furtiva e a prisão naquelas circunstâncias, após tentar se desvencilhar das chaves do veículo utilizado para arrebatar a vítima, admitindo que fora ‘procurado’ por dois dos agentes para ‘dar fim’ ao carro e que tinha ciência de pessoa sequestrada, demonstra que participou do delito, cooperando de forma dolosa com os demais, que atuavam em conjunto, evidenciando a divisão de tarefas. Assim, enquanto um ou mais agentes, providenciaram o veículo para a prática do delito, outros agentes arrebataram a vítima, conduzindo-a até o cativeiro, enquanto comparsas a mantiveram no local, cabendo a Michael a responsabilidade de abandonar o automóvel Jeep Renegade fato admitido por ele ao policial militar Jacques e a Nyuton a disponibilização de sua conta bancária para o recebimento da quantia fruto da extorsão praticada contra a vítima, conferindo maior chance de sucesso às ações empreendidas por todos, restando caracterizado o concurso de vontade na prática do crime. (...)
Conforme se viu, o policial militar Jacques, responsável pela abordagem do acusado Michael, enquanto ainda em andamento os crimes contra a vítima, confirmou a confissão informal deste, afirmando sua participação no crime, bem como dissera tivesse conhecimento do sequestro da vítima, ficando a seu cargo a função de retirar o veículo Renegade da favela Comunidade do Sapé.
Por óbvio, a participação de Michel não se limitara a simples remoção do veículo Jeep/Renegade, utilizado no sequestro da vítima. Em princípio, ao perceber os policiais que diligenciavam acerca do crime, atirara fora a chave daquele automóvel e, ao ser abordado, informara que dois desconhecidos o incumbiram da remoção e, assim, indicou o local onde o abandonara (B. O. – fl. 15). Entretanto, ao ser conduzido à delegacia de polícia, ao ver que os investigadores já tinham as informações acerca da realização do crime, prontificou-se a colaborar, tendo dito ao Delegado que teria condição de indicar o lugar do cativeiro, prestara informações acerca de quem seriam os autores do delito e os conduzira até o local, em uma comunidade do tipo favela. Lá os outros criminosos, ao perceberem a aproximação dos policiais, libertaram o sequestrado (fl. 16).
Por certo, não teria tantas informações sobre detalhes da conduta criminosa, se dela não houvesse participado. Afinal, fosse a simples pessoa contratada para retirar o veículo envolvido no sequestro, por dois desconhecidos, nada saberia acerca do crime. Somente se tivesse conhecimento de todo o sequestro e assumido parte das tarefas no grupo criminoso, poderia ter prestado as informações que conduziram ao cativeiro e posterior liberação do ofendido.
Aliás, confessara os fatos que o envolviam, porque lhe seria impossível negá-los. Com sérios antecedentes em condenações por crimes contra o patrimônio e preso em flagrante ao abandonar o veículo utilizado no sequestro, logo entendeu que deveria tirar partido da colaboração e assim a prestou.
Entretanto, é de se reconhecer, em relação a ele, a participação de menor importância. Não havendo provas de que o acusado Michael participara ativamente da realização do roubo e do sequestro, restando apurado no contraditório processual que sua função se limitara a ‘dar fim’ ao veículo utilizado para arrebatar a vítima, este ato deve ser punido pela participação, mas não pode equiparar-se ao comportamento dos demais, de arrebatamento e manutenção da vítima em cativeiro, nada havendo, ademais, que revele estivesse envolvido na exigência de transferência de dinheiro e do preço a ser pago pelo resgate” (fls. 8-26, e-doc. 13).

12. Na espécie, quanto à alegação de insuficiência de provas para condenação do recorrente, como fundamentado pelo Tribunal estadual na apelação criminal, “a atitude furtiva e a prisão naquelas circunstâncias, após tentar se desvencilhar das chaves do veículo utilizado para arrebatar a vítima, admitindo que fora ‘procurado’ por dois dos agentes para ‘dar fim’ ao carro e que tinha ciência de pessoa sequestrada, demonstra que participou do delito, cooperando de forma dolosa com os demais, que atuavam em conjunto, evidenciando a divisão de tarefas” (fl. 22, e-doc. 49).

Assentou-se, ainda, que, “ao ser conduzido à delegacia de polícia, ao ver que os investigadores já tinham as informações acerca da realização do crime,
[o recorrente] prontificou-se a colaborar, tendo dito ao Delegado que teria condição de indicar o lugar do cativeiro, presta[ndo] informações acerca de quem seriam os autores do delito e os conduzi[ndo] até o local, em uma comunidade do tipo favela. Lá os outros criminosos, ao perceberem a aproximação dos policiais, libertaram o sequestrado. Por certo, não teria tantas informações sobre detalhes da conduta criminosa, se dela não houvesse participado” (fls. 24-25, e-doc. 49).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “exsurge do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, que o agente teria aderido ao intento do grupo e assumido tarefa na empreitada criminosa, reconhecendo-se assim a sua responsabilidade criminal, ainda que aplicada a redução de pena pela participação de menor importância” (fl. 4, e-doc. 49).

13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a tese do recorrente, de eventual ausência de provas suficientes quanto à prática dos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Na mesma linha são, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. (...) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 260.083-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.859-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. (...) Ausência de provas para a condenação. Necessidade de revisão da dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. (...) Agravo ao qual se nega provimento. (...)
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 259.059-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

14. Ao examinar as alegações de crime único ou concurso formal nas condutas praticadas pelo recorrente, o Tribunal estadual fundamentou ser “é certo que os crimes de roubo do veículo e outros bens subtraídos no instante desse crime, bem ainda o de extorsão mediante sequestro, decorreram de comportamentos sucessivos dos seus autores. Os agentes se aproveitaram da restrição de liberdade da vítima, durante o roubo, para, posteriormente, realizarem a prática da extorsão versando, na hipótese, duas condutas diversas, praticados em um mesmo contexto fático” (fls. 33-34, e-doc. 13).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “’o entendimento consolidado desta Corte é de que os crimes de roubo e extorsão, embora possam ocorrer no mesmo contexto fático, configuram delitos distintos, pois protegem bens jurídicos diversos (patrimônio e liberdade pessoal), sendo caracterizados por desígnios autônomos. Dessa forma, é inviável o reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva entre eles’ (HC
n. 876.904/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024" (fl. 6, e-doc. 49).

No espécie vertente, quanto aos argumentos para descaracterizar o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão praticados pelo recorrente, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, embora sejam crimes contra o patrimônio, são praticados com intenções autônomas, sendo, portanto impossível o reconhecimento do concurso formal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. (...) CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 211.828-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).

“Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material. Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 
1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 
2. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 190.909, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO, DE EXTORSÃO, DE DESOBEDIÊNCIA E DE TRÂNSITO. ARTIGOS 157, § 2º, II E V, 158, §§ 1º E 3º, E 330 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 311 DA LEI 9.503/1997. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida diante de espécies distintas de delitos. Precedentes: HC 133.261-ED, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/6/2019; HC 114.667, Primeira Turma, red. p/ acórdão: min. Roberto Barroso, DJe de 12/6/2018; HC 113.900, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 20/11/2014; HC 106.433, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 13/4/2011. (...)
8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 169.840-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

“Habeas corpus. Penal. Roubo e extorsão qualificados. Artigos 157, § 2º, I, II e V; e 158, § 1º, do Código Penal. Concurso formal. Reconhecimento pretendido. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a fornecer a senha de cartão bancário. Manutenção do ofendido, por várias horas, em poder dos agentes. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 
1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1º, CP). 
2. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 121.395, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014).

15. Sobre a pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea, no acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “consoante a jurisprudência desta Corte, ‘apenas as confissões judicial e extrajudicial são aptas a ensejar a redução da pena na segunda etapa da dosimetria, com fundamento no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, sendo vedado atenuar a sanção em caso de confissão informal’ (...) como ocorreu na espécie” (fl. 7, e-doc. 49).

Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC n. 186.084/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.9.2020).
16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, a fim de se verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do recorrente, ao que não se presta o habeas corpus.

Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO COM RESULTADO MORTE E LATROCÍNIO. (...) ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE LATROCÍNIO E PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 247.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“Agravo regimental em habeas corp